Tribunal: TJDFT
Processo: 0028913-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028913-61.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS RECORRIDO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA AUTOMÁTICA DO CURSO DO PROCESSO APÓS O TÉRMINO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DEMONSTRADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. 1. Na hipótese, os embargos à execução foram rejeitados após a retomada automática do curso do processo ao término do transcurso do prazo da suspensão deferida em razão de recuperação judicial da devedora. 1.1. Por ocasião da prolação da sentença, também foram afastadas as teses de novação e inexigibilidade da obrigação, bem como de excesso de execução. 2. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que, após o decurso do prazo de suspensão, o credor pode exercer a pretensão de prosseguir com a demanda ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial. 3. Dentre os efeitos produzidos pela aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores está a novação dos créditos contemplados no referido plano, de acordo com o preceito normativo estatuído no art. 59 da Lei no 11.101/2005. O § 1o do mesmo dispositivo legal estabelece a necessidade da homologação judicial para o implemento da novação e a subsequente constituição de novo título executivo. 4. Consiste em ônus atribuído à sociedade empresária apelante demonstrar que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação. 4.1. Convém ressaltar que o entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as execuções individuais suspensas devem ser extintas após a homologação do plano de recuperação, parte da premissa de que os aludidos créditos foram incluídos no plano, razão pela qual a decisão judicial que homologa o plano de recuperação constitui novo título executivo em favor daqueles credores. 5. O deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, não enseja a incompetência do Juízo da execução e a extinção das ações ajuizadas contra a sociedade empresária em recuperação. Isto porque o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe que após o decurso do prazo de suspensão, o credor pode exercer a pretensão de prosseguir com a demanda ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial. 6. Presentes no instrumento de confissão de dívida, assinado pelas partes e por duas testemunhas, o objeto da prestação, os valores devidos e a respectiva forma de pagamento, inclusive com as datas para adimplemento do montante em questão, constatam-se a liquidez, a certeza e a exigibilidade dos créditos, nos termos dos art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. 6.1. Com efeito, é prescindível a juntada, aos autos, da cópia do instrumento de contrato anterior, que deu origem à renegociação do débito. 7. A cláusula penal pode ter natureza compensatória ou moratória, nos termos dos artigos 410 e 411 do Código Civil, respectivamente. 7.1. A cláusula penal de natureza compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos no caso de inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade do contrato. 7.2. A cláusula penal moratória, também chamada de “multa por atraso”, tem o intuito de coercer o devedor ao cumprimento da obrigação como punição pelo retardamento da prestação. 8. Constatado o devido abatimento do montante adimplido, bem como a aplicação de juros, correção monetária e cláusula penal nos termos expressamente estabelecidos em contrato e previstos em lei, não há que se falar em excesso de execução. 9. O art. 8o do CPC dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 10. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 10.1. Por essa razão, nos casos em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante, é atribuição do sentenciante fixá-lo de acordo com o princípio da proporcionalidade. 11. Apelação interposta pela devedora conhecida e desprovida. Recurso interposto pela credora conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios objetivos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), não sendo o caso de apreciação equitativa, com a definição de valor ínfimo. Colacionam julgados do STJ, do TJDFT e do TJAMSTJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso interpretativo. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A despeito da matéria ser objeto do Tema de Recursos Repetitivos 1046 – (REsp n. 1.812.301/SC e REsp n. 1.822.171/SC), ainda não há determinação para suspensão nacional dos processos que tratam da questão. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006